Tribunal: TJMT
Processo: 1029762-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029762-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINDOMAR DIAMANTINO SOUZA - CPF: 049.811.891-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029762-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1029762-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Lindomar Diamantino Souza.

Recorrido
:
Banco C6 Consignado S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEPÓSITO DE VALORES A TERCEIROS - VÍTIMA DE GOLPE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor recorrente e a conduta da empresa cobradora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029762-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1029762-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Lindomar Diamantino Souza.

Recorrido
:
Banco C6 Consignado S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lindomar Diamantino Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id.

238513685
):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 238513686): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões
(Id
.
238513696
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029762-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1029762-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Lindomar Diamantino Souza.

Recorrido
:
Banco C6 Consignado S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Lindomar Diamantino Souza
em face de
Banco C6 Consignado S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta em síntese, que, em julho/2021, ofertaram-lhe uma portabilidade do empréstimo consignado contratado do Banco Itaú para o Banco C6, alega que após consentir com a proposta da portabilidade e enviar seu documento pessoal e uma foto “selfie”, foi creditado em sua conta o valor de R$5.140,01(cinco mil cento e quarenta reais e um centavo).

Aduz que, por não saber a origem do valor creditado em sua conta não o utilizou, contudo em janeiro e fevereiro/2022 foi descontado o valor R$134,00(cento e trinta e quatro reais) de seu benefício, assevera que contatou o banco informando que não havia contratado nenhum empréstimo, sendo orientado a efetuar a devolução dos valores depositados indevidamente.

Relata que fez a devolução de R$4.872,01(quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e um centavo), tendo em vista que havia sido descontado 2(duas) parcelas de R$134,00(cento e trinta e quatro reais).

A fim de corroborar suas alegações, juntou extrato do depósito, comprovante de pagamento da devolução dos valores e conversas no Whatsapp (Ids. 238513650, 238513651 e 238513652).

Em contraponto, o banco recorrido sustenta que o empréstimo foi contratado e que o recorrente efetuou a transferência para terceiro desconhecido, alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuar a transferência sem confirmar as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, o banco assevera que, no momento da contratação do empréstimo consignado, alerta os seus clientes a cerca do fato de que não solicita transferências ou depósitos para cancelamento da operação.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira e a culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que o empréstimo foi contratado e a transação da suposta devolução dos valores foi realizada via transferência por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal para a empresa Credsix, conforme comprovante de pagamento (Id. 238513651).

Logo, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta da empresa recorrida, tendo em vista que o
autor foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao recorrente produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção de incumbência de provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia ao autor recorrente ter agido com cautela e confirmar a procedência do destinatário antes de efetuar a transação bancária.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.(N.U 1001581-35.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE,
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024